Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Posse de acessório de arma de fogo de uso restrito e crime contra a fauna. Pedido de trancamento de ação penal. Inexistência de manifesta ilegalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado com pedido de trancamento de ação penal em que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse de acessório de arma de fogo de uso restrito) e no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998 (crime contra a fauna), por transportar um silenciador desacoplado e uma carcaça de paca.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a posse de silenciador desacoplado por CAC com acervo regular configura fato atípico por ausência de lesividade; e, (ii) se a apreensão de carne de animal silvestre abatido autoriza, de plano, a incidência do princípio da insignificância no crime ambiental.
III. Razões de decidir.
3. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constata de plano a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade.
4. A posse de silenciador desacoplado por CAC com acervo regular configura, em tese, crime de perigo abstrato previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, sendo incabível o trancamento da ação penal por ausência manifesta de tipicidade sem a devida instrução probatória.
5. A apreensão de carne de animal silvestre abatido por arma de fogo, associada à posse de silenciador e de outros apetrechos, afasta a aplicação imediata do princípio da insignificância no crime ambiental sem a conclusão da ação penal principal no juízo natural.
6. A via do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou da veracidade das versões defensivas, sendo tais matérias afetas ao juízo natural da causa.
IV. Dispositivo.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; Lei no 9.605/1998, art. 29, §1o, III; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974750, 0706086-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 18.03.2025.